Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724767-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DE PINHO TAVARES AGRAVADO: VITORIA JOYCE MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Na decisão constante do ID 18180267, a parte Agravada não havia sido intimada, por não haver se perfectibilizado a relação processual. Contudo, em face da juntada da contraminuta ao agravo interno (ID 19864723), INTIME-SE a parte agravada para, apresentar CONTRARRAZÕES ao agravo de instrumento (ID 17916086). Brasília, 3 de novembro de 2020 14:47:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador